Tribunal: TJSP
Processo: 1040834-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Responsabilidade civil – Subtração de saldo existente em conta digital em nome do autor intermediada pelo réu que colocou à disposição plataforma na internet para intermediar a compra e venda de ativos virtuais, criptomoedas – Saque indevido incontroverso – Ação de fraudadores não afasta a responsabilidade objetiva do réu, que não provou ter utilizado mecanismos impeditivos da ação de

Ementa:
- Responsabilidade civil – Subtração de saldo existente em conta digital em nome do autor intermediada pelo réu que colocou à disposição plataforma na internet para intermediar a compra e venda de ativos virtuais, criptomoedas – Saque indevido incontroverso – Ação de fraudadores não afasta a responsabilidade objetiva do réu, que não provou ter utilizado mecanismos impeditivos da ação de terceiros – Dano incontroverso - Inequívoca a responsabilidade do apelante pela subtração indevida do valor investido pelo autor – Condenação ao valor pleiteado na inicial, correspondente ao efetivo dano sofrido pelo autor – Recurso não provido.